Tribunal: CARF
Processo: 10320.720099/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Posteriormente à edição da Lei no 11.488, de 2007, a falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas. A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720099/2013-23
ACÓRDÃO
1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUATORIAL ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
Posteriormente à edição da Lei no 11.488, de 2007, a falta de recolhimento
de estimativas mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-
calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35
da Lei no 8.981, de 1995.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação
de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação
alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 02-11,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$608.765,75 a título de multa isolada por falta
de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada nos períodos de apuração referentes aos
meses de janeiro a junho e agosto do ano-calendário de 2009:
0001 MULTA OU JUROS ISOLADOS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA [...]
Fato Gerador

Multa
31/01/2009

67.604,06
28/02/2009

124.200,93
31/03/2009

69.112,65
30/04/2009

25.634,77
31/05/2009

67.902,44
30/06/2009

203.876,07
31/08/2009

50.434,83
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2009 e 31/08/2009:
Arts. 222 e 843 do RIR/99;
art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei n° 11.488/07
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-65.419, de 20.11.2019, fls. 543-546:
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009 ESTIMATIVAS MENSAIS. BALANCETES DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. FALTA DE
RECOLHIMENTO.
MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais, apuradas com suporte em
balancetes mensais de suspensão/redução, enseja o lançamento de multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, para manter integralmente o crédito
Recurso Voluntário
Notificada em 23.01.2020, fls. 553, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.02.2020, fls. 555 e 790-, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
1. Dispõe o art. 1° da Lei n° 9.430/96:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
2. Vale dizer que a regra geral de apuração do IRPJ é trimestral, para pessoas
jurídicas optantes do lucro real, presumido ou arbitrado. Todavia, o legislador
possibilitou ao contribuinte pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro
real a optar pelo pagamento do imposto de forma mensal, apurando-o a partir de
uma base de cálculo estimada, mediante os percentuais sobre a receita bruta de
que trata o art. 15 da Lei n° 9.249/1995. Assim prevê do art. 2° da Lei n° 9.430/96:
3. Por seu turno, o art. 3o da Lei no 9.430/96 estabelece que a opção pela forma
de pagamento do imposto é irretratável para todo o ano-calendário, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou
de início de atividade: [...].
4. Demais disso, de acordo com o §§ 3° e 4° do art. 2° da Lei n° 9.430/96, a pessoa
jurídica que optar pelo pagamento do IRPJ por estimativa deverá apurar o
imposto sobre o lucro real em 31 de dezembro de cada ano e deduzir as parcelas
do imposto recolhidas mensalmente.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
4
5. Acerca da sistemática de apuração do IRPJ devido por estimativa, o art. 35 da
Lei n° 8.981/95 estabelece: [...].
6. Assim sendo, a Lei permite ao contribuinte deixar de pagar a estimativa do mês
ou mesmo reduzi-la, caso o valor acumulado já pago exceda o imposto calculado
até determinado mês, através do balanço ou balancete mensal.
7. Pelo visto, pode-se afirmar que o art. 35 da Lei n° 8.981/95 busca ajustar
mensalmente o desembolso do contribuinte para o mais próximo possível do
valor devido no ano, na medida em que o resultado acumulado dos balanços ou
balancetes mensais chegará em dezembro com o valor devido no exercício.
8. É evidente, portanto, que a redução ou suspensão do imposto devido
mensalmente é prerrogativa exclusiva do contribuinte, caso lhe seja mais
favorável, podendo optar ou não por esta modalidade.
9. No presente caso, a Recorrente apurou as estimativas mensais de IRPJ, com
base em estimativa mensal mediante a aplicação do percentual sobre a receita
bruta, declarando-as em DCTF [...].
10. Estes valores podem ser confirmados à fl. 415, que apresenta o extrato das
DCTF e respectivos pagamentos/ compensações: [...].
11. Ocorre que, ao apresentar a DIPJ 2010, a Recorrente se equivocou e, ao invés
de registrar os valores declarados em DCTF, informou os valores apurados em
balancetes mensais que escriturou em sua contabilidade (SPED).
12. No decorrer da ação fiscal, a Recorrente informou à Autoridade Fiscal acerca
do erro material cometido no preenchimento da DIPJ 2010, em esclarecimentos
prestados às fls. 425/426, ao responder ao Termo de Intimação [...].
13. Todavia, não obstante a Recorrente ter declarado corretamente o imposto
devido em cada mês e efetuado os respectivos pagamentos, a Autoridade Fiscal
lançou a multa isolada correspondente às divergências de valores entre a DIPJ e a
DCTF.
II.a. DA PREVALÊNCIA DOS VALORES DECLARADOS EM DCTF – CONFISSÃO DE
DÍVIDA
14. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a Autoridade Fiscal informa
que, ao confrontar os dados da DIPJ/2010 e os informados nas DCTF, encontrou
divergências entre os valores de estimativas mensais informados em ambas as
declarações, que apontavam para a insuficiência de recolhimento, ensejando o
lançamento de multa isolada de que trata o inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96,
[...]
Pelo visto, a Autoridade Fiscal entende que os valores informados em DIPJ devem
prevalecer àqueles declarados em DCTF. Consequentemente, lançou a multa
isolada sobre a diferença entre o valor informado na DIPJ e o declarado em DCTF.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
5
Porém, não é possível acatar tal argumento, uma vez que a partir do ano-
calendário de 1999 a DIRPJ (Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica) foi
substituída pela DIPJ (Declaração Integrada de Informações da Pessoa Jurídica),
conforme IN SRF n° 127/98, deixando de figurar entre os veículos de confissão de
débitos e passando a ter caráter meramente informativo. Com a extinção da
DIRPJ, a confissão de dívidas passou a ser feita exclusivamente por meio da DCTF,
criada pela IN SRF n° 126/98.
Ademais, o art. 8° da IN RFB n° 1110/2010, ao dispor acerca do tratamento dos
dados informados em DCTF, estabeleceu, no § 1°: [...].
Daí se conclui que a DCTF possui natureza de confissão de dívida, pois os saldos a
pagar e as diferenças apuradas em auditoria interna podem ser inscritos em
dívida ativa, enquanto a DIPJ possui caráter apenas informativo, não se
constituindo confissão de dívida qualquer valor nela registrado. [...]
Mostra-se indevida, portanto, a cobrança de multa isolada tendo como
fundamento a divergência existente entre os valores informados em DIPJ e os
declarados em DCTF, uma vez que esta consiste em ato de confissão de dívida,
enquanto aquela não passa de mero informativo.
Cumpre informar que, em 21/06/2013, a Recorrente retificou a DIPJ 2010,
corrigindo os valores relativos às estimativas mensais de IRPJ, registrando-as de
acordo com o declarado em DCTF (segue anexa DIPJ 2010 retificadora).
II.b. DA INDEVIDA COBRANÇA DE MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS PAGAS E
COMPENSADAS.
A Autoridade Fiscal, para fazer valer seu equivocado entendimento, asseverou
que os valores de estimativas de IRPJ informados na DIPJ teriam prevalência sobre
aqueles declarados em DCTF, porque estariam de acordo com os Balancetes
mensais de suspensão ou redução apurados pela Recorrente. [...]
Observe-se que o Acórdão em tela não condiz com a verdade, ao informar “falta
de recolhimento de estimativas mensais”, uma vez que a Recorrente de fato
recolheu de tais estimativas, só que calculadas sobre a receita bruta da empresa e
não sobre os valores apurados em balancetes mensais de suspensão/redução.
Contudo, não pode o Fisco obrigar a Recorrente a pagar as estimativas mensais
calculadas sobre balancetes de suspensão/redução apenas porque os apurou em
sua contabilidade.
Veja-se que, não obstante a Autoridade Julgadora de 1 a. Instância admitir que o
pagamento de estimativas mensais do imposto com base em balancetes de
suspensão/redução é opção exclusiva do contribuinte, concluiu que o fato da
Recorrente ter apurado tais balancetes, via SPED, informando os valores em DIPJ,
e ainda constituir provisões sobre os mesmos, seria o suficiente para
desconsiderar as DCTF apresentadas, lançando a multa isolada sobre as diferenças
entre os valores obtidos nos balancetes e os pagamentos efetuados. [...]
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
6
Em seu Voto, a Autoridade Julgadora concluiu que a Recorrente de fato adotou o
pagamento de estimativas através de balancetes de redução/exclusão
simplesmente por tê-los contabilizado e informados em DIPJ, além de tê-los
provisionado [...].
A Recorrente apresenta Petição em 26.04.2024, e-fls. 805-809, no seguinte sentido:
I – SÍNTESE DO LANÇAMENTO FISCAL:
1. Trata-se de Auto de Infração de Multa Isolada pela suposta falta de pagamento
das estimativas de IRPJ em relação ao período de janeiro a agosto de 2009,
considerando as informações preenchidas na DIPJ.
2. Em defesa, a contribuinte informou que o IRPJ por estimativa foi devidamente
recolhido, com base nos valores declarados na DCTF, calculados sobre a receita
bruta auferida mensalmente, amparados pelo disposto no art. 2o da Lei no
9.430/96. Ainda, esclareceu que a diferença de valores entre a DIPJ e a DCTF
ocorreu por equívoco no preenchimento desta última, que considerou os
balancetes de suspensão ou redução do imposto, escriturados em sua
contabilidade, a teor do art. 35 da Lei no 8.981/95, que faculta ao contribuinte
essa forma de apuração.
3. Não obstante os esclarecimentos sobre o equívoco no preenchimento da DIPJ,
a autoridade julgadora manteve o crédito, julgando improcedente a Impugnação.
Nos parágrafos abaixo, se demonstrará as razões pelas quais deverá ser
desconstituído o lançamento fiscal.
II – DA INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DA MULTA ISOLADA:
4. Como já relatado, os valores declarados na DCTF constituem confissão de dívida
da contribuinte e foram apurados com base na sua receita bruta mensal, tendo
sido efetivamente pagos e compensados, não havendo base legal para aplicação
da aludida penalidade.
5. Frisa-se: não houve falta de pagamento das estimativas mensais que ensejasse
a aplicação da penalidade ora combativa, estando ausente a subsunção dos fatos
à hipótese de incidência traçada pela legislação para a multa isolada pela falta de
pagamento de estimativa mensais. [...]
6. Aliás, mesmo que houvesse a falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativas mensais, a multa isolada não se justifica quando exigida após o
período de apuração das estimativas. [...].
7. Portanto, a aplicação da multa isolada não merece ser mantida, pois inexiste
fato gerador, seja porque houve pagamento das estimativas conforme declarado
na DCTF seja pela injustificada exigência após o período de apuração das
estimativas.
III – DA ILEGALIDADE DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO:
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
7
8. Os valores relativos às estimativas supostamente não recolhidas, foram objeto
de lançamento fiscal, com imputação de multa de ofício, nos autos do processo
administrativo no 10320.720100/2013-10.
9. Assim, verifica-se que a autoridade fiscal aplicou a multa isolada,
concomitantemente à multa de ofício sobre o IRPJ, sobre a mesma base de
cálculo, qual seja, o valor das estimativas apuradas com base nos balancetes de
suspensão ou redução do imposto. Isto é, a contribuinte foi duplamente
penalizada, visto que sofreu a imputação de duas penalidades sobre o mesmo
fato e sobre a mesmo período de apuração [...].
10. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, consolidou o
entendimento sobre a impossibilidade da concomitância entre multa isolada e de
ofício, devendo prevalecer a multa de ofício (que, no caso em tela, encontra-se
quitada), conforme se verifica na ementa do Recurso Especial n. 2023/0383202-8,
do Relator Ministro Mauro Campbell Marques, da Segunda Turma, publicado em
19 de dezembro de 202e.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – CONCLUSÕES:
11. Por tudo quanto o exposto, reitera-se o pedido de total improcedência do
Auto de Infração da Multa Isolada, uma vez que inexistente o fato gerador da
multa isolada, devido ao pagamento do IRPJ mensal, conforme declarado em
DCTF, sendo esse instrumento de confissão de dívida, com base no disposto na
Instrução Normativa no 2005/2021. Ademais, é insubsistente o lançamento de
multa isolada após o encerramento do período de apuração.
12. Por fim, deverá ser cancelada a autuação fiscal, ante a impossibilidade de
cumulação das multas de ofício e isolada sobre o mesmo fato gerador, devendo
prevalecer a primeira (já quitada), com base no princípio da absorção ou
consunção.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Multa de Ofício Isolada
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
8
A Recorrente apresenta alegações em face do lançamento de ofício.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
A partir do ano-calendário de 2007, com edição da Medida Provisória no 351, de 22
de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi alterada no seguinte sentido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
9
A multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre o valor de estimativa que
deixou de ser recolhida é aplicada após o encerramento do ano-calendário ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no período de apuração correspondente.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso
de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei
ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
10
No presente caso que se refere aos períodos de apuração referentes aos meses de
janeiro a junho e agosto do ano-calendário de 2009, afastado está o enunciado da Súmula CARF no
105, dada a alteração legislativa no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007, que deixa clara a possibilidade
de aplicação concomitante de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito
passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas [...]". A lei ainda estabelece a exigência isolada
da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base
negativa no ano-calendário correspondente.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não seja apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta
ilícita é a não observância do dever de antecipar o recolhimento durante lapso temporal entre
data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário.
Consta no Auto de Infração, e-fls. 02-11, cujos fundamentos de fato e direito são
acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução. A
Companhia Equatorial Energia S.A., cuja atividade preponderante no CNAE é de
holding de instituições não financeiras, tem por objeto a participação no capital
social de outras sociedades, consórcios e empreendimentos que atuam no setor
de energia elétrica ou em atividades correlatas. A empresa foi regularmente
intimada mediante Termo de Início de Procedimento Fiscal com ciência pessoal no
dia 10 de novembro de 2012. Na sua resposta à intimação, datada de 22 de
novembro de 2012 e entregue pessoalmente nesta Delegacia da Receita Federal
em São Luís, apresentou os seguintes documentos:
a) Cópia do contrato social da empresa e suas alterações;
b) Cópias do comprovante de endereço da empresa;
c) DRE e Balancetes mensais de suspensão e redução em disco magnético;
d) Autenticação da Escrituração Contábil Digital no SPED.
A fiscalizada solicitou prorrogação de prazo de mais 20 dias para apresentação
dos demais elementos solicitados no Termo de Início de Procedimento Fiscal. No
dia 5 de dezembro de 2012, a empresa apresentou os seguintes documentos
requisitados:
1) Esclarecimentos sobre a falta de recolhimento de IRPJ e CSLL e memórias de
cálculo;
2) Livro de Apuração do Lucro Real em meio magnético;
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
11
3) Livro Razão, já entregue no SPED Contábil.
Confrontando-se os dados constantes na DIPJ/2010 com os dados informados nas
DCTF's e no sistema SINAL, constatou-se que o contribuinte, optante pela
tributação sobre o Lucro Real Anual, apurou no ano-calendário de 2009
estimativas mensais de IRPJ a pagar no valor total de R$ 2.659.473,09, tendo
recolhido e/ou declarado na DCTF apenas o valor de R$ 119.753,72. Esse indício
apontava uma insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ nos meses de
janeiro a junho, agosto e outubro de 2009 no valor total de R$ 2.539.719,37 de
valor original, que deveria ser objeto de lançamento de multa isolada de que trata
o inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007.
Nos seus esclarecimentos apresentados em resposta à intimação, a empresa
alegou que nos meses de janeiro a setembro do ano-calendário de 2009 recolheu
as antecipações mensais do IRPJ e da CSLL com base na receita bruta conforme
visto nos artigos 223 a 229 do Decreto n°3.000/1999 (RIR/99). Nos meses de
outubro a dezembro optou pelo recolhimento com base nos balancetes de
suspensão ou redução de que trata o art. 230 do Decreto n°3.000/1999 (RIR/99).
A fiscalizada apresentou memória de cálculo alegando que os valores das
antecipações de IRPJ e CSLL dos meses de janeiro a setembro, apurados com base
na receita bruta, foram recolhidos e lançados nas DCTF. O sujeito passivo
informou que teria havido um erro material quando do preenchimento das Fichas
11 e 16 da DIPJ/2010, tendo sido indevidamente informada a opção pela adoção
de balancetes de suspensão ou redução para tais meses e o valor devido com
base nessa sistemática. Segundo a intimada, nos meses de outubro a dezembro,
em que ela optou pelo recolhimento com base nos balancetes de suspensão ou
redução, também teria havido erro material quando do preenchimento das Fichas
11 e 16 da DIPJ 2010. Daí a empresa requereu que lhe fosse permitido apresentar
DIPJ retificadora corrigindo esses supostos erros.
Entretanto, conforme os Balancetes mensais de suspensão e redução em disco
magnético apresentados no item "c" da resposta à intimação, o conteúdo da DIPJ
e a própria Escrituração Contábil Digital baixada via SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital), ficou demonstrado que a empresa apurou as estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL com base nos balancetes de suspensão ou redução em
todos os meses do ano-calendário de 2009, não sendo válida a alegação posterior
de que recolheu com base na receita bruta no período de janeiro a setembro. As
contas do Livro Razão eletrônico números 7100020001 (-) Contribuição Social,
7100020002 (-) Imposto Sobre a Renda, 2113110013 - Provisão para IRPJ e
2113140020 - Provisão Contribuição Social PJ nos anexos elencam valores mensais
de CSLL e IRPJ devidos que coincidem com os Balancetes mensais de suspensão e
redução apresentados, além da DIPJ. A planilha 1 de cálculo do IRPJ anexa a este
Auto de Infração, na coluna de IRPJ a Pagar, traz os mesmos valores constantes
nas contas citadas do Livro Razão e nos Balancetes mensais de suspensão e
redução, deixando claro que não se trata apenas de um erro material no
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
12
preenchimento da DIPJ, só foi constatado o erro no mês de outubro pela opção
com base na receita bruta.
Com base nessa planilha e nos balancetes, a empresa apurou nos meses de
janeiro a junho e agosto de 2009 estimativas mensais de IRPJ a pagar no valor
total de R$ 1.337.285,26, tendo recolhido e/ou declarado na DCTF apenas o valor
total de R$ 119.753,72 referente a esses sete meses, constatando-se assim uma
insuficiência de recolhimento de estimativas de IRPJ no valor total de R$
1.217.531,54 no mencionado período, que deverá ser objeto de lançamento da
multa isolada de 50% de que trata o inciso II do art. 44 da Lei 9.430/96, com a
redação dada pela Lei 11.488/2007.
Além disso, na memória de cálculo que embasa a alegação de que a empresa
recolheu o IRPJ com base na receita bruta mensal, o contribuinte só considerou
como integrante da base de cálculo do IRPJ a conta 6310009001 - Outras Receitas
Financeiras e excluiu totalmente da base de cálculo as Rendas de Aplicações
Financeiras (Conta 6310001001). Mas ocorre que os rendimentos e ganhos
líquidos produzidos por aplicações financeiras de renda fixa e variável são
considerados na determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal
quando não houverem sido submetidos à incidência na fonte ou ao recolhimento
mensal obrigatório (artigos 65 a 75 da Lei 8.981/95). Consultando as DIRF’s anexas
que tiveram a empresa como beneficiária em 2009 e a Conta do Livro Razão
número 1124120005 - IR S/ Aplicações Financeiras, verificou-se que nem todas as
Rendas de Aplicações Financeiras da fiscalizada foram tributadas na fonte,
conforme demonstra a planilha 2 anexa a este Auto de Infração que inclui a linha
Rendas de Aplicações Financeiras tributadas na fonte, portanto nos meses de
janeiro, fevereiro, março, maio, julho, agosto e setembro de 2009 o valor do IRPJ
Estimado a Pagar seria até maior que o apurado nos Balancetes mensais de
suspensão e redução apresentados e considerados no lançamento. No cálculo da
CSLL não foi confirmada insuficiência de recolhimento de estimativas mensais e,
portanto, não há multa isolada a ser lançada.
Restou comprovado nos autos que não há efetivo pagamento do débito de IRPJ
sobre base de cálculo estimada nos períodos de apuração referentes aos meses de janeiro a junho
e agosto do ano-calendário de 2009.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). Via de regra, a norma jurídica secundária
impõe uma sanção em decorrência da inobservância da conduta prescrita na norma jurídica
primária. A multa de natureza tributária é uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
13
do inadimplemento de uma obrigação tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de
dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código
Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato ilícito e assim o tributo e a penalidade
pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação tributária.
A multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada
integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o crédito tributário.
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) deve ser
apresentada pela pessoa jurídica de direito privado para informar à Receita Federal do Brasil (RFB)
os impostos e contribuições federais apurados no período de apuração correspondente (Instrução
Normativa RFB no 2005, de 29 de janeiro de 2021).
As confissões de dívida em DCTF do IRPJ determinados sobre base de cálculo
estimada nos períodos de apuração referentes aos meses de janeiro a junho e agosto do ano-
calendário de 2009 foram consideradas, conforme Planilha 1, que faz parte do Auto de Infração, e-
fls. 8:

Mês/Ano
IRPJ Devido
IRPJ Devido em
Meses
Anteriores
IRPJ a Pagar
IRPJ
Declarado
na DCTF ou
pago
Diferença
Multa Isolada
de 50%
01/09
143.768,84
0,00
143.768,84
8.560,71
135.208,13
67.604,06
02/09
414.523,79
143.768,84
270.754,95
22.353,08
248.401,87
124.200,93
03/09
575.082,56
414.523,79
160.558,77
22.333,47
138.225,30
69.112,65
04/09
640.309,55
575.082,55
65.227,00
13.957,45
51.269,55
25.634,77
05/09
787.820,01
640.309,55
147.510,46
11.705,58
135.804,88
67.902,4
06/09
1.205.759,48
787.820,00
417.939,48
10.187,33
407.752,15
203.876,07
08/09
1.300.233,33
1.168.707,57
131.525,76
30.656,10
100.869,66
50.434,85

No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ apurada após o encerramento do ano-calendário de 2009, fato que enseja a
aplicação da multa de ofício isolada. Na presente exigência está sendo aplicada, ao mesmo tempo,
a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou CSLL apurado no ajuste anual
relativamente ao mesmo período de apuração. O entendimento enunciado na Súmula CARF no
105 vigorou até o ano-calendário de 2006 e assim a partir do ano-calendário de 2007 encontra-se
superado pela alteração legislativa no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
14
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-65.419, de 20.11.2019, fls.
543-546, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
7. O ponto controverso do caso em questão cinge-se, como se vê, à
particularidade de a equatorial ter optado ou não pelo pagamento das estimativas
mensais do IRPJ com base em balancetes de suspensão e/ou redução (vide fls.40 a
174). De sorte que baldada, de antemão, é a contraposição do item 6, pois que
não opera efeito na pendenga; ou seja, mesmo que assistisse razão à defesa, isso
em nada influenciaria o lançamento, que partiu do pressuposto de que a
Equatorial fez a referida opção.
8. A opção pelo pagamento de estimativas mensais do imposto com base em
balancetes de suspensão e/ou redução, consoante previsão do art. 35 da Lei no
8981, de 19951, é, de fato, exclusiva do contribuinte. A particularidade,
entretanto, não foi usurpada pela fiscalização in casu, como se tentou incutir;
consoante Quadro da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a fiscalização
concluiu que a Equatorial adotara a referida opção, o que fez ante as seguintes
evidências:
8.1 - A Escrituração Contábil Digital baixada via SPED (Sistema Público de
Escrituração Digital) demonstrou a Equatorial apurou balancetes mensais de
suspensão e redução (vide fl.420).
8.2 - Foi declarado na DIPJ no ano-objeto da autuação que a Equatorial apurara as
estimativas mensais do imposto com base em balancetes de suspensão ou
redução (vide fls.40 a 85 e fls.181 a 414).
8.3 - As contas do Livro Razão números 7100020001 (-) Contribuição Social,
7100020002 (-) Imposto Sobre a Renda, 2113110013 - Provisão para IRPJ e
2113140020 -provisão Contribuição Social PJ consubstanciam valores mensais de
CSLL e IRPJ devidos coincidentes com os valores do Balancetes mensais de
suspensão e redução apresentados e com os valores Declarados na DIPJ.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
15
9. Ante essas evidências - mormente o provisionamento referido no item 8.3 - é
inelutável a Equatorial fez a opção. Adite-se, os valores do imposto levantados
pela fiscalização na tabela da fl. 8 são condizentes com os apurados pela
Equatorial nos referidos balancetes, de modo que não há acordar com o que se
contrapôs no item 5.
10. Assim, ante todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação, para manter integralmente o crédito.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-65.419, de 20.11.2019,
fls. 543-546, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.685 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720099/2013-23
16
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto e em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 828
DF CARF MF
Original